Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719707-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: G. G. M. AGRAVADO: DIRETOR DO CETEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36380743) interposto por G. M. M. D. A., representado por G. G. M. contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DO CETEB – CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido liminar. Eis o trecho do decisório (ID 126460538 do processo de referência): Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por G. M. M. D. A., representado por sua genitora G. G. M., em face da DIRETORA DO CENTRO TECNOLOGICO DE BRASILIA – CETEB. Em síntese, sustenta o Autor que possui 17 anos e cursa regularmente o 3o do Ensino Médio, tendo sido aprovado em exame vestibular do CEUB para cursar Ciência da Computação, necessitando, para tanto, realizar matrícula na instituição até 05/08/2022. Assim, com o intuito de cursar o ensino superior, se inscreveu na instituição requerida para a conclusão do ensino médio, tendo seu pedido negado por não possuir 18 anos completos. (ID no 126124278) Afirma que já domina o conteúdo do 3o ano do Ensino Médio, o que pode ser comprovado por sua aprovação em vestibular. Assim, postula pela concessão de liminar para determinar sua matrícula no CETEB e submissão às provas necessárias à conclusão do ensino médio e, caso aprovado, para que expeça o competente certificado de conclusão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Ouvido, o Ministério Público ofereceu parecer pela improcedência do pedido. É o bastante relatório. Decido. Diz o art. 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto a concessão da tutela demanda probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não há probabilidade de direito. A questão foi objeto de afetação no E. TJDFT ao IRDR no que firmou a seguinte tese: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Portanto, o que se vê é que NÃO CABE a realização de exames EJA para a finalidade pretendida. Ademais do histórico escolar juntado aos autos em ID no 126124273, verifica-se que o desempenho escolar do impetrante é ruim, estando abaixo da média em 5 das 12 matérias avaliadas: Língua Portuguesa (3,11/10), Matemática (4,20/10), Biologia (2,80/10), Química (4,50/10), Física (4,20/10), de modo que afastada a probabilidade do direito do autor. Assim, ausente probabilidade do direito INDEFIRO a liminar. Notifique-se a DIRETORA DO CETEB a fim de que preste informações, no prazo de 10 dias. No mesmo ato, dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II, Lei no 12.016/2009, adotando-se as providências previstas no referido dispositivo legal. Decorrido o prazo previsto no art. 7o, I, dê-se vista ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. Inconformado, sustenta o agravante que foi aprovado no vestibular para o curso de Ciência da Computação no Centro Universitário de Brasília – CEUB, instituição particular de ensino e, de acordo com o edital do vestibular, a matrícula só poderá ser realizada no referido curso superior até o dia 05/08/2022, com a entrega de todas as documentações necessárias. Afirma que há exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovada, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, alega que houve recusa do agravado, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Acrescenta que inexiste vinculação ao IRDR 13/TJDFT, tendo em vista que há óbice processual para a sua imediata aplicação diante da previsão legal de prazo recursal dotado de suspensividade. Logo, sustenta que a plena eficácia do acórdão depende do trânsito em julgado, consoante jurisprudência dominante desta Corte de Justiça. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Requer a concessão da liminar para que seja autorizada a matrícula do recorrente no curso de supletivo EJA, ofertado pelo estabelecimento de ensino recorrido, a fim de que seja submetido às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o ensino médio e pretende ingressar no ensino superior sem concluir todas as etapas necessárias pelo legislador. Desse modo, objetiva encerrar precocemente o ensino médio, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio, de um juízo incipiente, no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, valorosas para o seu completo desenvolvimento intelectual. Além disso, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação do recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Relevante mencionar, ainda, que a Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, que tratava sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC[1]. Confira-se a tese jurídica firmada pela egrégia Câmara de Uniformização: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ressalte-se que o acórdão de mérito referente ao IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 foi publicado no dia 30/07/2021 (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acentue-se, ainda, que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser imediatamente aplicada no âmbito deste Tribunal, conforme decidiu a egrégia 2a Câmara Cível na ocasião em que analisou tema sobre a partir de quando é possível o emprego do entendimento fixado em IRDR. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) como competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com base no IRDR no 2016.00.2.0245629, julgado pela Câmara de Uniformização. 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 17 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 . § 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. § 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.